Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE SERVIÇOS. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PACTA SUNTA SERVANDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente dos contratos de empréstimo, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes.
3. O Enunciado no 382 da Súmula do STJ preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade".
4. Recurso conhecido e não provido.